Tribunal: TJES
Processo: 5003073-29.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003073-29.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LILIAN RAQUEL GAMA e outros (3)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA COM RETIRADA DE MEDIDOR SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por concessionária de energia contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais, condenando-a ao pagamento de R$ 2.000,00 a cada autor, em razão da suspensão indevida de fornecimento de energia elétrica e retirada do medidor, sem notificação prévia, bem como declarou a inexistência de débito oriundo de vistoria unilateral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a concessionária de energia pode suspender o fornecimento de serviço essencial mediante retirada de medidor sem prévia notificação do consumidor; e (ii) se a suspensão indevida enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre concessionária de serviço público e consumidor é regida pelo CDC, aplicando-se a responsabilidade objetiva.
4. Compete à concessionária comprovar a regularidade da suspensão e a comunicação prévia ao consumidor, ônus do qual não se desincumbiu.
5. A interrupção indevida de fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.
6. O valor arbitrado a título de indenização (R$2.000,00 por autor) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento: “1. A retirada de medidor e a interrupção de fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, sem prévia notificação do consumidor, configura falha na prestação de serviço. 2. A suspensão indevida do fornecimento enseja indenização por danos morais.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora .
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003073-29.2025.8.08.0030

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDOS: LILIAN RAQUEL GAMA E OUTROS

JUIZ SENTENCIANTE: CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA COM RETIRADA DE MEDIDOR SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por concessionária de energia contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais, condenando-a ao pagamento de R$ 2.000,00 a cada autor, em razão da suspensão indevida de fornecimento de energia elétrica e retirada do medidor, sem notificação prévia, bem como declarou a inexistência de débito oriundo de vistoria unilateral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a concessionária de energia pode suspender o fornecimento de serviço essencial mediante retirada de medidor sem prévia notificação do consumidor; e (ii) se a suspensão indevida enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre concessionária de serviço público e consumidor é regida pelo CDC, aplicando-se a responsabilidade objetiva.
4. Compete à concessionária comprovar a regularidade da suspensão e a comunicação prévia ao consumidor, ônus do qual não se desincumbiu.
5. A interrupção indevida de fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.
6. O valor arbitrado a título de indenização (R$2.000,00 por autor) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento: “1. A retirada de medidor e a interrupção de fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, sem prévia notificação do consumidor, configura falha na prestação de serviço. 2. A suspensão indevida do fornecimento enseja indenização por danos morais.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
LILIAN RAQUEL GAMA, FERNANDO NOGUEIRA GAMA, DARCY NOGUEIRA GAMA e MARIA SELMA LEITE GAMA
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, na qual os autores pleiteiam indenização por danos morais em razão da interrupção no fornecimento de energia elétrica. Sustentam que a suspensão abrupta ocasionou diversos prejuízos, como a deterioração de alimentos e a necessidade de hospedagem em outras residências.

Aduzem os demandantes que, às vésperas do feriado de Carnaval, ao chegarem à sua residência, constataram a interrupção do serviço essencial. Além disso, verificaram que a requerida havia procedido à retirada do medidor de energia sem qualquer notificação prévia ou justificativa razoável, privando-os de serviço indispensável ao cotidiano.

Em contestação (ID 14683391), a requerida arguiu ausência de falha na prestação de serviço, aduzindo que a retirada do medidor foi realizada seguindo os parâmetros legais, após terem sido constatadas irregularidades na instalação da unidade consumidora. Posto isso, pugnou pela improcedência da demanda, alegando inexistência de dano moral indenizável.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 14683399) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR a requerida EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos autores, a título de danos morais, devidamente corrigidos com juros de mora desde a partir da citação (CC, Art. 405) e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ). Por fim, DECLARO A INEXISTÊNCIA do débito oriundo da vistoria unilateral realizada no medidor.

CONFIRMO os efeitos da decisão proferida em id nº 65176894.

Via de consequência, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do Artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 14683400) sustentando, em suma, que a interrupção do fornecimento se deu em razão de irregularidades no medidor, sendo do consumidor a responsabilidade pela adequação do padrão de energia, o que caracterizaria culpa exclusiva da vítima. Alega, ainda, a inexistência de dano moral. Nessa linha, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pleitos autorais e, subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório fixado.

Contrarrazões apresentadas pelos recorridos ao ID 14683405, objetivando a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 14683402 e 14683403.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o apenas no efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção

da r. sentença objurgada.

Cumpre destacar, preambularmente, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(
AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013
).

Dito isso, insta salientar que o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual), fundada na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. No caso em tela, considerando-se a inversão do ônus da prova decorrente da relação de consumo, entendo que caberia à recorrente demonstrar que o medidor da unidade de consumo apresentava riscos e irregularidades, bem como comprovar que os consumidores foram regularmente cientificados sobre a inadequação e a necessidade de reparo, o que não ocorreu.

Ao compulsar os autos, verifico que os recorridos relatam terem sido surpreendidos com o desligamento da energia elétrica e a retirada do medidor do imóvel, embora estivessem adimplentes com o pagamento das faturas.

Ademais, a recorrente não juntou aos autos qualquer comprovante de que tenha comunicado às partes, com antecedência, acerca da retirada do medidor ou da suspensão do fornecimento de energia; tampouco comprovou, de forma cabal, a necessidade de readequação do padrão de energia por parte dos consumidores que justificasse a medida extrema de corte imediato.

Como bem destacado na sentença (ID 14683399):

Considerando os fatos narrados e as provas carreadas aos autos, verifica-se que a requerida incorreu em falha na prestação dos serviços, pois, apesar de regulamentada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), a concessionária de energia elétrica possui o dever de assegurar o fornecimento contínuo e adequado de energia, observando os limites de interrupção permitidos pelas normas regulatórias.

Ademais, restou evidente a falha na prestação de serviço por parte da concessionária ao proceder com a interrupção do fornecimento de energia na unidade consumidora sem qualquer notificação prévia aos moradores e sem a realização da devida verificação da irregularidade na presença dos requerentes.

Ainda que a requerida narre ter ocorrido indevida religação da energia, não há nos autos provas capazes de comprovar os fatos alegados, vez que não apresentou o TOI no momento de inspeção do medidor. Por fim, conquanto a requerida defenda a excludente de responsabilidade, os argumentos apresentados não afastam a obrigação de notificar aos consumidores sobre a necessidade de realização da inspeção no medidor da residência e a realização de troca, sem acarretar em interrupção da energia. A interrupção prolongada e as tentativas frustradas de solução do problema pela via administrativa indicam, assim, a lesão a direitos da personalidade da parte autora, consubstanciando abalo moral.

Quanto à alegada religação da energia na unidade consumidora antes do ajuizamento da demanda, razão não assiste a requerida, pois conforme narrado acima, a autora procedeu com o ingresso da primeira demanda em 10/03/2025, a qual foi necessária a apresentação de pedido de desistência após verificado erro no PJE que impossibilitou o devido tramitar do feito.

Pelo que se vê dos autos, o fornecimento de energia somente foi restabelecido com o ajuizamento da primeira demanda, o que por si só gera dano moral, sendo vedado o corte do fornecimento de energia (...).

Assim, deve ser reconhecida a falha na prestação do serviço, não havendo qualquer excludente de ilicitude a justificar a conduta da concessionária, a espelho do que indicou a sentença ora recorrida. Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito dos Autores, conforme dispõe o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Desta feita, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
no sentido de que restou configurada a falha na prestação dos serviços, diante da suspensão indevida do fornecimento de energia, serviço essencial, aos autores.

Com efeito, entendo correto o reconhecimento do dano moral. A jurisprudência reconhece a existência de abalo extrapatrimonial nas hipóteses em que há suspensão indevida de serviço essencial, sobretudo quando decorrente de falha procedimental da concessionária. A interrupção abrupta do fornecimento, sem a devida notificação e sem lastro em inadimplência atual, caracteriza lesão à esfera extrapatrimonial do consumidor e enseja a reparação.

O valor arbitrado na origem (R$2.000,00 para cada autor) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, considerando o caráter pedagógico-punitivo da medida e os parâmetros desta Turma Recursal.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)